Tribunal: TJBA
Processo: 8002096-79.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002096-79.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FLORISVALDO GOMES DA SILVA Advogado(s): ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s):ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, inicialmente com fundamento no não recolhimento das custas processuais (art. 290 c/c 485, I, do CPC) e, após acolhimento de Embargos de Declaração opostos pela parte ré, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), em ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada em face de entidade previdenciária complementar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao apelante; (ii) a extinção do processo por abandono de causa, sem prévia intimação pessoal do autor, configura nulidade processual. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça deve ser deferida quando comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, situação demonstrada pelo apelante, que comprovou ser pessoa idosa, aposentado, com rendimentos significativamente comprometidos com despesas médicas e familiares. 4. A extinção do processo por abandono de causa (art. 485, III, do CPC) exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal. 5. A alteração do fundamento da sentença, de não recolhimento das custas (art. 290 c/c 485, I, do CPC) para abandono da causa (art. 485, III, do CPC), por meio de acolhimento de Embargos de Declaração, não isenta o juízo de observar o requisito específico exigido pela lei processual, qual seja, a intimação pessoal do autor. 6. A inobservância do procedimento legal configura nulidade processual, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a intimação pessoal da parte autora. Tese de julgamento: "1. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, não se exigindo estado de miserabilidade. 2. A extinção do processo por abandono de causa (art. 485, III, do CPC) exige, necessariamente, a prévia intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal, constituindo nulidade processual a inobservância desse requisito.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, I, III e § 1º, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002096-79.2019.8.05.0191, sendo Apelante Florisvaldo Gomes da Silva e Apelada Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - FACHESF, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator